Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-87.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-87.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (EMBARGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (EMBARGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por LUCAS RODER DE PAULA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1006351.87.2017.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O RECURSO DA RÉ. (id. 162380697).

Sustenta o embargante que o v. acórdão restara omisso e contraditório, mormente ao deixar de considerar o pedido de indenização por dano moral em face do comprovado, inclusive na sentença de piso, a calúnia e difamação da Embargada em face do Embargante, com a intenção de denegrir a imagem do mesmo perante a sociedade local, inclusive que estava no estabelecimento quando do fato.

Aduz que, ‘restara contraditória ao reconhecer a ocorrência da propaganda enganosa, no entanto considerá-la como mero equívoco, em total arrepio aos ditames legais, oriundos dos arts. 36, 37 e 67 do Código de Defesa do Consumidor, o qual trata-se de dano
in re ipsa
, mormente pelo fato de ainda ter se considerado falsa premissa fática conforme também será demonstrado, haja vista embora se trate de produtos com a mesma finalidade, possuem características, qualidade, propriedades e preço, totalmente divergentes.

Afirma serem cabíveis os danos morais, de acordo com o entendimento mais atual e acertado do Superior Tribunal de Justiça quanto a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, de acordo com esse princípio, todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, como no caso em tela.

Acrescenta diante da manifesta omissão que caracteriza o vício na decisão proferida, conduzindo à sua necessária revisão, tem-se por cabível os efeitos infringentes pleiteados na presente peça.

Prequestiona expressamente os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; art. 6º, inciso VI, art. 36, caput e § único, art. 37, caput, §1º, §2º e §3º, art. 67, todos do Código de Defesa do Consumidor; e REsp 1.634.851/RJ 2015/0226273-9 (3ª T, 12.09.2017 – DJ 15.02.2018); REsp 1.737.412/SE (3ª T, 05.02.2019 – DJ 08.02.2019); e REsp 1.929.288/TO (3ª T, 22.02.2022 – DJ 24.02.2022); Portanto, o PONTO NODAL DA PRESENTE LIDE diz respeito a ocorrência de fato incontroverso (ato ilícito – propagando enganosa), bem como calúnia e difamação em face do Embargante, no entanto, embora condenada a Embargada a indenizar materialmente o Embargante pela propagando enganosa configurada, não fora condenada a indenização pelos danos morais, ainda que pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente adotada, inclusive em recentes julgados pelo STJ.

Requer seja o presente embargos de declaração recebido em todos os seus termos e documentos, e por fim, conhecido e provido, a fim de que se manifeste acerca da omissão ocorrida quanto a negativa de vigência dos artigos mencionados, para por fim, com seus efeitos infringentes reformar a decisão embargada condenando a Embargada em indenizar extra patrimonialmente o Embargante pelo ato ilícito praticado, ou ainda, pelo desvio produtivo presente até o momento, em todos os seus termos e referências.

Contrarrazões. (id.166406683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por LUCAS RODER DE PAULA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1006351.87.2017.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O RECURSO DA RÉ (id. 162380697), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - MERO EQUÍVOCO - IMPOSSIBILIDADE DIANTE A FALTA DO MESMO APARELHO DE INALAÇÃO ANUNCIADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZADOS – CUSTAS PROCESSUAIS PRO RATA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO. Havendo o equívoco no momento da entrega do produto adquirido pelo consumidor, torna-se inviável o reconhecimento da propaganda enganosa. De igual modo, a mera impossibilidade na compra e venda do produto anunciado, porém com a mesma função de outro, não enseja danos morais, apenas mero dissabor cotidiano, com a devida devolução do valor pago a mais do que o oferecido na propaganda. O artigo 85, § 2º do CPC é claro ao trazer que: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, sendo que aplicável primeiro o valor da condenação.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023